Tribunal: STF
Processo: RE 137663
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:    RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.    AÇÃO   ACIDENTARIA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL
A  PERIODO ANTERIOR A  ABRIL DE 1989.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58,
PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT-CF/88. PROCEDENCIA.
          O  critério   de  equivalencia  salarial   para  revisão  e
atualização  dos benefícios  de  prestação continuada,  mantidos pela
previdencia  social na  data da  promulgação da Constituição, somente
podera  ser adotado a partir do setimo mes a contar da promulgação da
Carta de 1988.
          Recurso conhecido e parcialmente provido.